Tribunal: TJMT
Processo: 1008712-18.2019.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1008712-18.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bloqueio de Valores de Contas Públicas, Direito de Greve]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE JULGAMENTO VIRTUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP/MT contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve a homologação dos cálculos elaborados pelo Departamento Auxiliar da Presidência – DAP, em cumprimento de sentença promovido em face do Estado de Mato Grosso. O embargante suscita, preliminarmente, nulidade do julgamento virtual por suposta inobservância da Resolução CNJ nº 591/2024 e dos arts. 5º, LX, e 93, IX, da CF, e, no mérito, aponta erro material nos cálculos dos honorários advocatícios, quanto à base de incidência, ao percentual aplicado e ao termo inicial da atualização monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento virtual é nulo por alegada ausência de publicidade e de disponibilização dos votos no sistema eletrônico; (ii) estabelecer se houve erro material no acórdão ao homologar os cálculos dos honorários advocatícios elaborados pelo DAP, especialmente quanto à base de cálculo e ao dies a quo da atualização monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A certidão de julgamento, documento público dotado de fé pública, comprova a regular composição do colegiado, a identificação dos votantes e a formação válida do quórum, afastando a alegação de inexistência jurídica do julgamento.

4.

O acórdão embargado foi regularmente lavrado, fundamentado e publicado, atendendo aos requisitos do art. 489, §1º, do CPC, o que demonstra a regularidade formal do ato decisório.

5.

O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto (pas de nullité sans grief), o que não ocorre, pois o embargante teve pleno acesso ao acórdão e exerceu o contraditório ao interpor os presentes aclaratórios, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp 2380480/MG).

6.

O acórdão embargado já enfrentou expressamente a controvérsia relativa à metodologia de cálculo dos honorários, consignando que o valor de R$ 124.898.624,71 estava atualizado até 17/01/2023, conforme planilha apresentada pelo próprio sindicato e homologada por decisão transitada em julgado.

7.

A utilização desse montante como base para nova atualização retroativa a 2019 implicaria indevida sobreposição de correção monetária, caracterizando duplicidade.

8.

O DAP aplicou corretamente o percentual de 3% fixado pelo Tribunal, com majoração de 10% determinada pelo STJ, observando os parâmetros definidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, inexistindo erro aritmético no valor histórico dos honorários.

9.

Erro material é aquele evidente e objetivo, decorrente de lapso aritmético ou inexatidão gráfica, não se confundindo com divergência quanto ao critério jurídico de cálculo.

10.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da metodologia de cálculo já apreciada pelo colegiado, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento de nulidade de julgamento virtual exige demonstração de prejuízo concreto, não bastando alegação genérica de irregularidade formal.

2.

Não configura erro material a divergência quanto à metodologia jurídica de cálculo adotada em conformidade com o título executivo judicial.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo colegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LX, e 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, e 1.022; Resolução CNJ nº 591/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2380480/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

R E L A T Ó R I O

Egrégio Plenário:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo
Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP/MT
em face do acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo ora embargante, mantendo a homologação dos cálculos elaborados pelo Departamento Auxiliar da Presidência – DAP, nos autos do cumprimento de sentença promovido em face do
Estado de Mato Grosso
.

Em sede preliminar, o embargante suscita nulidade absoluta do julgamento virtual, ao fundamento de que a ementa, o relatório e o voto do relator não teriam sido inseridos e disponibilizados publicamente no sistema eletrônico da sessão do Plenário Virtual, em desrespeito à Resolução CNJ nº 591/2024 e aos arts. 5º, LX, e 93, IX, da Constituição Federal.

No mérito, sustenta a existência de erro material no acórdão embargado, arguindo que o Departamento Auxiliar da Presidência, ao elaborar os cálculos homologados, utilizou como base de incidência dos honorários advocatícios o valor histórico da condenação de R$ 89.208.587,17 — apurado sem atualização e referente ao período do movimento grevista (maio a agosto de 2019) —, mas adotou como
dies a quo
da atualização monetária a data de 17/01/2023, suprimindo indevidamente o período compreendido entre agosto de 2019 e janeiro de 2023 e, por conseguinte, reduzindo artificialmente o montante devido a título de verba sucumbencial.

Por essas razões, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de sanar o vício apontado. Prequestiona a matéria (id.

342666379).

O embargado apresentou contrarrazões no id. 344039891, pugnando pela rejeição dos embargos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento dos aclaratórios (id. 347548535).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR – NULIDADE DO JULGAMENTO VIRTUAL)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégio Plenário:

O embargante argui, preliminarmente, a nulidade absoluta do julgamento virtual, sob a alegação de suposta ausência de publicidade e de deliberação colegiada.

Sustenta que o voto do relator e as manifestações dos demais julgadores não teriam sido inseridos no sistema eletrônico da sessão em tempo real, o que comprometeria a existência jurídica do próprio julgamento.

No entanto, a preliminar não merece acolhimento.

A uma porque a certidão acostada no id. 342064385, documento público dotado de fé pública, certifica com precisão a composição do colegiado, a identificação nominal de cada desembargador que votou, os votos não proferidos e as ausências justificadas, demonstrando cabalmente a regular realização do julgamento e a formação válida do
quórum
deliberativo. Trata-se de prova oficial dos atos jurisdicionais certificados, que não pode ser desconsiderada por mera alegação da parte.

A duas porque o acórdão embargado (id. 338678869) foi regularmente lavrado, fundamentado e publicado nos autos, preenchendo integralmente os requisitos do art. 489, §1º, do Código de Processo Civil. A regularidade formal do ato decisório está, portanto, devidamente documentada nos próprios autos do processo.

A três porque o princípio
pas de nullité sans grief
exige, para o reconhecimento de qualquer nulidade processual, a demonstração de prejuízo concreto à parte que a alega. O embargante não logrou identificar qual prejuízo efetivo teria sofrido em razão da suposta disponibilização não contemporânea dos votos. Ao contrário: teve pleno conhecimento do acórdão, exerceu seu direito de defesa, apresentou os presentes embargos e obteve o prévio acesso à certidão de composição do julgamento. Não há, portanto, cerceamento de qualquer garantia processual.

A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COTAS CONDOMINIAIS. CARTA DO ART. 254 DO NCPC. MERA FORMALIDADE.
NULIDADE. PREJUÍZO. NECESSIDADE.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A carta aludida no art. 254 do NCPC, correspondente ao art. 229 do CPC/73, destinada à ciência da parte ré, consiste em mera formalidade, não configurando requisito de validade da citação por hora certa. 2.
Não se reconhece nulidade sem que esteja evidenciado o prejuízo decorrente da inobservância da regra processual em discussão.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2380480 MG 2023/0191407-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024) (destaquei)

Ademais, ainda que se admitisse, em caráter meramente hipotético, alguma irregularidade formal na disponibilização tempestiva dos votos, tal vício seria de natureza sanável, incompatível com a declaração de nulidade absoluta, porquanto ausente qualquer prejuízo concreto ao embargante.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégio Plenário:

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A propósito:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso dos autos, o
embargante sustenta que o Departamento Auxiliar da Presidência - DAP teria incorrido em erro material ao adotar metodologia de cálculo incompatível com o título executivo judicial.

Afirma que o título executivo fixou os honorários em 3% sobre o valor da condenação, posteriormente majorados em 10% pelo Superior Tribunal de Justiça, o que resultaria, na prática, em 3,3%, devendo incidir tal percentual sobre o valor atualizado da condenação até 09/07/2025 (R$ 159.451.405,37), alcançando-se, segundo afirma, o montante de R$ 5.261.896,38.

Ressalta que quando da atualização dos cálculos, o DAP, no entanto, teria se equivocado quanto à base de cálculo, ao percentual aplicado e ao termo inicial da atualização.

Todavia, a controvérsia

já foi devidamente enfrentada no acórdão embargado.

Na decisão colegiada, restou consignado que o valor de R$ 124.898.624,71 já se encontrava devidamente atualizado até 17/01/2023, conforme planilha apresentada pelo próprio sindicato e homologada por decisão transitada em julgado, bem como que a utilização desse montante como base para nova atualização retroativa a 2019 implicaria indevida sobreposição de correção monetária.

Restou assentado ainda que o Departamento Auxiliar da Presidência – DAP aplicou corretamente o percentual de 3% fixado por este Tribunal, assim como a majoração de 10% determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, observando fielmente os parâmetros definidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Além disso, anotou que o valor histórico dos honorários (R$ 2.943.883,38) corresponde exatamente à soma dos 3% sobre R$ 89.208.587,17 acrescidos da majoração de 10%, inexistindo equívoco aritmético.

O embargante sustenta que deveria incidir o percentual de 3,3% sobre o valor atualizado da condenação até julho de 2025 (R$ 159.451.405,37), alcançando montante superior.

Entretanto, tal raciocínio parte de premissa já expressamente afastada pelo acórdão embargado: a pretensão de aplicar percentual sobre base que já incorporou atualização monetária até janeiro de 2023, promovendo, em sequência, nova incidência retroativa, o que caracterizaria duplicidade de correção.

O que se verifica, em verdade, é mero inconformismo com a metodologia adotada pelo DAP e já exaustivamente analisada nas decisões anteriores.

Não há, pois, erro material, uma vez que o cálculo homologado observou exatamente os parâmetros do título executivo judicial, limitando-se a aplicar a atualização a partir da data em que o valor da condenação já se encontrava corrigido.

Ressalte-se que erro material passível de correção é aquele evidente, objetivo, decorrente de lapso aritmético ou inexatidão gráfica, o que não se confunde com divergência quanto ao critério jurídico de cálculo.

Pretende o embargante, sob o rótulo de erro material, rediscutir a própria metodologia de atualização já apreciada e decidida pelo colegiado, providência incompatível com a estreita via dos aclaratórios.

Consigno, por fim, que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Com esses fundamentos,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026